Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-06.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800235-06.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA, CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À LEI Nº 449/2017, DO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIO PÚBLICO HOMENAGEM A PESSOA FALECIDA QUE É FILHO E HOMÔNIMO DO PREFEITO À ÉPOCA DA EDIÇÃO LEGISLATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL INDIRETA POR MEIO DA PUBLICIDADE DE OBRA PÚBLICA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade, EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07 de fevereiro de 2024. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça visando à declaração de inconstitucionalidade da
Lei nº. 449/2017, do Município de Jacareacanga, que atribuiu o nome do falecido filho do Prefeito (Raimundo Batista Santiago Júnior) à creche pública municipal que é homônimo do então prefeito (Raimundo Batista Santiago), violando os princípios da moralidade e impessoalidade, previstos no art. 37, §1º da Constituição Federal e dos arts. 20 e 22 da Constituição do Estado do Pará.

Afirma o autor que a concessão contraria, de forma veemente, o princípio da moralidade administrativa, bem como o princípio da impessoalidade, uma vez que a prática de tal ato propicia a utilização da atividade administrativa e do bem público para projeção pessoal.

Diante disso, aduz estar a legislação em comento em descompasso com os artigos 20 e 22 da Constituição do Estado do Pará.

Ante o exposto, requer o recebimento e o processamento da presente ação para que, ao final, seja julgada procedente.

Não houve pleito de liminar.

Recebida a ação, determinei a notificação da Câmara Municipal e do Município de Jacareacanga para prestarem informações necessárias, bem como determinou a remessa dos autos ao Procurador Geral do Município para manifestação, nos termos dos arts. 178, III, 180 e 181 do Regimento Interno do TJE/PA, contudo, quedaram-se inertes.

Em seguida, vieram os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça que reiterou os termos da inicial, requerendo a intimação do Município e Câmara Municipal de Jacareacanga ou do Procurador-Geral do Município de Jacareacanga para posterior manifestação (ID 2833591).

Notificadas, as autoridades requeridas deixaram, mais uma vez, de se manifestar.

Nos termos do despacho ID 11896465, os autos retornaram ao Ministério Público para exame e parecer, na condição de custos legis.

A Procuradoria Geral de Justiça lavrou parecer pela procedência da demanda, nos termos da inicial (Id. 12399776).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de ação objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 449/2017, do Município de Jacareacanga, que atribuiu o nome do
filho do prefeito (Raimundo Batista Santiago Júnior) que é semelhante ao do então prefeito (Raimundo Batista Santiago) à creche pública municipal
.

O autor ajuizou a presente ação porquanto a denominação conferida ao espaço municipal estaria agredindo dispositivos da Constituição, já que, inobstante o homenageado seja pessoa falecida, possui o mesmo nome do alcaide à época da edição da referida lei.

No caso em tela, conforme se constata dos autos, o Município requerido, por meio da legislação impugnada, atribui à Creche pública municipal, a denominação “Raimundo Batista Santiago Junior”, visando agraciar filho do prefeito, falecido, já falecido.

Com efeito, ao viabilizar que seja conferido a bem público nome do filho do prefeito que é homônimo do então prefeito – pois daquele somente se acrescenta o sufixo “Jr.”, a norma permite que tal medida seja utilizada com a finalidade de promover a imagem pessoal do pai do homenageado perante a opinião pública, trazendo potencial aproveitamento política, estritamente pessoal, por parte do beneficiário, em decorrência dessa situação.

Ora, a denominação em epígrafe ainda que preste homenagem à pessoa falecida, não restam dúvidas de que há evidente ofensa ao princípio da impessoalidade, pois a atual designação acaba, inquestionavelmente, por fazer referência à figura política do então prefeito à época da edição legislativa, pai do homenageado.

De fato, conquanto tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara de Vereadores tenham defendido a legalidade do ato e afirmado que a nomenclatura do terminal urbano público faz homenagem a pessoa já falecida, nos autos de Procedimento Preparatório Administrativo, é inquestionável ter permanecido indiretamente a referência ao então prefeito, eis que, porquanto cuidem de homônimos, permite-se vincular o nome do referido espaço público a agente público e de presente atuação na vida política.

E, com efeito, sabidamente a prática traduz indevida afronta à moralidade e impessoalidade, princípios básicos da Administração Pública,
insculpidos no art. 37, §1º da Constituição Federal e dos arts. 20 e 22 da Constituição do Estado do Pará, os quais vedam a promoção pessoal de autoridades públicas por meio da publicidade de obras públicas,
desde que expressa indevido fator de favorecimento, acaso involuntário, ao homenageado com a iniciativa.

Afinal, os princípios referidos se tomam não do ponto de vista subjetivo, da eventual má-fé da deliberação parlamentar, mas sim a partir de um padrão objetivo de conduta pública conforme a racionalidade própria do sistema, de seus pilares valorativos.

Sobre a matéria, Alexandre de Moraes remete à lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Atlas, 1991, p. 111), no sentido de que “
não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto acontece quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições
” ( Constituição do Brasil interpretada. 5ª ed. Atlas. p. 806).

E bem quando se refere ao senso comum e a ética das instituições, tem-se justamente em vista o padrão jurídico objetivo com que se deve tomar a moralidade.

Aliás, a preocupação bem se revela na Constituição do Estado, quando, para além da previsão do artigo 20 e art. 22 se estabelece que “
a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos Órgãos Públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, sob pena de responsabilidade
”.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-PREFEITO QUE, NO EXERCÍCIO DO MANDATO, APÓS RECUSA DO PROJETO DE LEI PELA CÂMARA DE VEREDORES, EXPEDIU DECRETO, CONFERINDO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA CIDADE A DENOMINAÇÃO DE MANECÃO, EM HOMENAGEM AO SEU GENITOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À EX-PREFEITO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO E NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONDUTA DO RECORRENTE. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. 1.(...)
7. Assim, não há como negar que a atribuição do nome do genitor do recorrente a prédio público, em evidente desobediência ao determinado pelo legislativo municipal, que havia anteriormente recusado projeto de lei com o mesmo conteúdo, fere princípios constitucionais da moralidade administrativa, impessoalidade e legalidade,
o que se subsume-se ao disposto no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92. 8. Demonstrado o indispensável elemento subjetivo, ou seja, a conduta dolosa do agente público de atentado aos princípios da Administração Pública, é de se concluir que a pretensão trazida no presente recurso especial, no sentido de que os fatos narrados pelo parquet não configuram ato de improbidade administrativa, não merece prosperar, devendo ser mantido o acórdão atacado. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1146592 RS 2009/0122338-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2010)

Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei nº 12.523/2016, do Município de São José do Rio Preto – Denominação de próprio público – Homenagem a pessoa falecida que é pai e homônimo do prefeito à época da edição legislativa – Promoção pessoal indireta por meio da publicidade de obra pública – Ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade – Precedente jurisprudencial – Ação procedente.

(TJ-SP - ADI: 21037014520208260000 SP 2103701-45.2020.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 17/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/03/2021)

Desta forma, quando o Município, por iniciativa de um de seus Poderes, resolve homenagear pessoa viva ou falecida utilizando seu nome para batizar próprios municipais (ruas, logradouros, equipamentos, bens públicos, etc.) já está ínsita a intenção de favorecer aquele nome perante a opinião popular, que não raras vezes desemboca em projeto de futuras disputas eleitorais, alguém com o mesmo patronímico pode se beneficiar daquela homenagem, eis que a população menos instruída costuma vincular as obras de determinada pessoa de um clã familiar para todos os seus sucessores.

É natural na política brasileira a exploração desse traço cultural. Infelizmente essa prática viola, em primeiro lugar, o princípio da moralidade, porque a máquina pública não pode ser utilizada como instrumento de promoção pessoal, ou familiar, por aqueles que estão, momentaneamente, no seu controle. E em segundo lugar é clara a afronta ao princípio da impessoalidade, porque as escolhas desses nomes deveriam recair sobre pessoas já falecidas que contribuíram, de alguma maneira, para a sociedade local e são reconhecidas por isto, e não porque eram apenas genitores, irmãos, filhos ou parentes próximos de algum político ou influencer local.

Outrossim, de rigor o acolhimento do pleito formulado na inicial, para o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada.

Ante o exposto,
julga-se procedente

a presente ação, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 449, de 24 de março de 2017, do Município de Jacareacanga.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2024